Tribunal: CARF
Processo: 10830.725887/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725887/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.569 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
WALTER JOSE FRAMVACH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE
-
IRRF
NÃO
COMPROVADA
A
RETENÇÃO
-
INDEDUTIBILIDADE
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DA PESSOAL FÍSICA - GLOSA
MANTIDA.
Quando o contribuinte não traz aos autos comprovação de que sofreu a
retenção na fonte de IRRF, não como considerar o valor na DIRPF, devendo
ser mantida a glosa apontada pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 128 a 129), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725887/2011-94
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.569 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725887/2011-94

devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 11-47.544, da 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE) - DRJ/REC (e-fls. 114 a 118), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (e-fls. 2 a 3), determinando a
manutenção integral do crédito tributário lançado de ofício, no valor de R$ 78.422,39, acrescido
de multa de mora e juros de mora, cujo acórdão transcreve-se abaixo:
“ ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IR RETIDO NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Só é permitida a compensação de imposto de renda retido na fonte quando devidamente
comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/REC (e-fls. 114 a 118) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 21), na qual foi apurado o crédito tributário, concernente ao Imposto de Renda da
Pessoa Física, no valor de R$ 78.422,39, acrescido de multa de mora e juros de mora.
2. Anteriormente, o contribuinte havia apurado o valor de R$ 1.420,28 (imposto a
restituir), na declaração de ajuste anual.
3. A contribuinte apresenta impugnação na qual argumenta, em síntese (fls. 2 e 3):
a) via Correios, solicitei os documentos comprobatórios da retenção e do recolhimento
à empresa ISOTERMA;
b) a citada empresa não cumpriu sua parte, não recolhendo o Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF). A Notificação de Lançamento deveria ter sido encaminhada à fonte
pagadora;
c) em anexo, segue cópia do acordo amigável, sem contudo constar a homologação
judicial, que apesar de fazer parte do acordo não me foi fornecida.
4. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 23), referido
lançamento decorrera da seguinte infração (imagem das explicações da autoridade
lançadora):

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.569 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725887/2011-94

(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 5a Turma da DRJ/REC, por meio do Acórdão no 11-47.544, em 05 de setembro
de 2014, jugou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob
os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal relata que
realizou pesquisa ao arquivo da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), mas
não foi localizada qualquer informação que possa confirmar a retenção do IRRF declarado pelo
ora Recorrente (e-fl. 112) e que a Fiscalização intimou a fonte pagadora indicada pelo ora
Recorrente para verificar a retenção do IRRF, porém não obteve resposta.
A DRJ/REC concluiu que:
“(...)
10. Sendo assim, a hipótese aceita por este julgamento é a de que não houve a retenção,
uma vez que não está comprovada nos autos.
10.1. A este respeito tratou o Parecer Normativo da Coordenação de Tributação da
Receita Federal – COSIT - No 01, de 2002, no item 14, abaixo transcrito:
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto (...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência
passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte
submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando
todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da
fonte pagadora o imposto.
(...) grifos acrescidos
11. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para determinar a
manutenção integral do crédito tributário lançado de ofício, nos termos do presente
Voto.
(...)”
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.569 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725887/2011-94

Pelas razões explicitadas a DRJ/REC julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo ora Recorrente e manteve o crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 17 de outubro de 2014 (e-fls. 124 a 129), o
Recorrente reitera explicações realizadas em sua Impugnação e pedi:
“(...)
1. Inobstante o contribuinte tenha anexado cópia da Homologação Judicial da
Composição Amigável relativa ao Processo n2 579/94, a mesma não contem a
discriminação das verbas acordadas e as respectivas retenções.
2. O pedido de esclarecimentos solicitados a fonte pagadora pela fiscalização
não obteve resposta.
3. Estando a lide restrita à comprovação do imposto de renda retido na fonte
(1RRF) no valor de R$ 79.842,67, argumentou a defesa preliminar que houve a
retenção e a reclamada não recolheu o IRRF.
4. Não concorda o contribuinte com o acórdão da RFB de Julgamento,
pleiteando desde já novo prazo para responder aos quesitos de nos 6 e 7 do
referido acórdão.
5. É direito legal do contribuinte interessado, proceder a novas diligências junto
ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIÃO 332 Vara do
Trabalho de São Paulo, na busca das provas necessárias à serem juntadas
oportunamente aos autos do processo em causa.
Aguarda o interessado ante o acima exposto a fixação por esse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) novo prazo para apresentação das provas
necessárias a solução da presente pendenga.
(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.569 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725887/2011-94

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/REC
em 18 de setembro de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 121), e efetuado protocolo
recursal em 17 de outubro de 2014, e-fl. 124, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Deste modo, conheço da Recurso Voluntário (e-fls. 124 a 129).
Do Mérito
Em suma, a questão da lide em foco é se o Recorrente obteve êxito em comprovar
que seu antigo empregador, no bojo de um acordo trabalhista, reteve Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF das parcelas pagas à ele.
Neste giro, como já apontado pela DRJ em seu Acórdão, temos que a Fiscalização
pediu informações para a empresa - ex-empregadora do Recorrente e fonte pagadora das parcelas
do acordo trabalhista, sobre a realização ou não da retenção o IRRF alegado (vide termo de
Pedido de Esclarecimento e-fls. 103), porém, não houve um retorno da empresa.
No mesmo sentido, foi realizada uma pesquisa a DRJ/REC realizou pesquisa ao
arquivo da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), mas não foi localizada
qualquer informação que se confirma a retenção do IRRF declarado pelo ora Recorrente (e-fl.
112).
Pois bem! O Recorrente em todo procedimento fiscalizatório e na fase litigiosa o
Processo Administrativo Fiscal – PAF, que se instaurou com a Impugnação, apresenta como
prova a petição do acordo trabalhista (e-fls. 06 a 10 – replicadas nas e-fls, 61 a 71) e a
homologação do acordo na justiça (e-fls. 108 a 109), sem trazer os extratos comprovado o
deposito um informe de rendimento da fonte pagadora.
Na petição do acordo trabalhista há indicação de que a fonte pagadora efetuaria a
retenção do IRRF em cada uma das parcelas que seriam pagas, porém não há como se ter certeza
desta efetiva retenção e recolhimento. Notem, que o Recorrente poderia ter apresentado os
valores depositados das parcelas do acordo trabalhista para cotejarmos com os valores expressos
no cálculo presente na petição do acordo, porém o Recorrente não tomou esta atitude.
Destarte, entendemos que o Recorrente não obteve êxito em comprovar a
existência do crédito tributário de IRRF, no valor de R$79.842,67, devendo ser mantido a
decisão da DRJ/REC.
Ademais, não acatamos o pedido do Recorrente de apresentação de provas fora do
a posteriori, considerando que pelas regras do processo administrativo o contribuinte deve
apresentar suas provas junto com a interposição de sua Impugnação ou posteriormente, caso
esteja inserido em uma das hipóteses das alienas, do § 4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72:
“(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.569 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725887/2011-94

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)”
Por fim, entendemos não ser cabível ao caso em tela a necessidade de perícia,
além do Recorrente não apresentar com o seus requerimento, os quesito, o nome, endereço e
qualificação profissional do perito, nos termos do inciso IV, do artigo 16, do Decreto no
70.235/72.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, e, no mérito, voto por negar provimento.
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital